Tribunal: TJES
Processo: 5007940-16.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007940-16.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007940-16.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA

RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação revisional de contrato, visando a parte Autora ao reconhecimento da abusividade na cobrança de tarifas inerentes ao seguro auto; registro do gravame; e tarifa de avaliação da garantia, assim como a devida restituição dos valores, sem prejuízo da condenação da parte Fornecedora ao pagamento de danos morais. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de Registro de Contrato; (ii) estabelecer se a cobrança dos seguros configura venda casada; (iii) determinar a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inaugural, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5.
Do mérito. No que concerne à tarifa de registro de contrato, ao analisar o RESP 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide do serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No entanto, no presente caso, a parte ré não demonstra ter procedido com o efetivo serviço, vez que não apresenta qualquer prova de sua prática, dado o ônus probatório da tese n° 958, de modo que é devida a devolução do referido valor.

6
. Sobre a cobrança de “seguro auto casco” e “seguro auto RCF”, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha.

7.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão aos seguros como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ. Portanto, entende-se que tais cobranças são abusivas, motivo pelo qual reforma-se a sentença, neste tópico, para condenar a ré à restituir ao autor os valores pagos a título de “seguro auto casco” e “seguro auto RCF”.

8.
A respeito da devolução do montante indevidamente cobrado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

9
. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em 2024, deve ser procedida a restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO

10
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a sentença de origem para

condenar
a ré
à devolução, em dobro, dos valores cobrados a título de “Registro de Contrato”,
“seguro auto casco” e “seguro auto RCF”
.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)